Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732218-36.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ELEUSDE JACINTO FERREIRA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, ELEUSDE JACINTO FERREIRA DESPACHO Considerando que a agravante SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A não promoveu a regularização da representação processual, apesar de devidamente intimada (certidão de ID no 56098764), com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 541384468. Oportunamente, retornem os autos conclusos para análise do agravo interposto no ID no 53942509, certificando se já houve o transcurso do prazo para contrarrazões. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007